Tribunal: TJSP
Processo: 1011599-11.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada.

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso provido.